Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-42.2000.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001294-42.2000.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO TORRES ALVES - CPF: 138.971.016-53 (APELANTE), GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR - CPF: 038.306.666-24 (ADVOGADO), VANESSA TORRES GUEDES - CPF: 925.188.691-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– INTEMPESTIVIDADE - TERMO INICIAL DO PRAZO - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1112416/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC,
“(...) o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a data da juntada aos autos do mandado cumprido. (...)
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por Gilberto Torres Alves

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que reconheceu a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal n. 1294- 42.2000.811.0055 (código:10883), opostos em desfavor do Munícipio de Tangará da Serra, e os rejeitou liminarmente, com fulcro no art. 16, III, da LEF c/c art. 739, I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que no mandado de intimação da penhora não havia a fixação no prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos à execução.

Verbera que a sentença proferida nos autos merece ser reformada para declarar a tempestividade dos embargos.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/05 – id n.

30259021)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/05-id.n.

30259026)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Gilberto Torres Alves visando à reforma da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal aviados pelo executado-apelado, por serem intempestivos, com fulcro no art. 16, III, da LEF c/c art. 739, I, do CPC.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Com efeito, da análise dos autos observa-se que Gilberto Torres Alves opôs embargos à execução fiscal ajuizada em seu desfavor pela Fazenda Municipal na data de
19/06/2000
, postulando a anulação do lançamento do IPTU dos lotes 07 e 08 da Quadra 30, inscrito em dívida/ativa e representado na CDA nº 990/98 (págs.01/06 – id.n.

30200986, págs.01/04-id.n.

30257481).

Ato contínuo,
em 24/07/2000
o exequente-apelado impugnou os embargos à execução fiscal arguindo preliminarmente a sua intempestividade, bem como pugnando por sua improcedência (págs.01/09-id.n.

30257494, págs.01/03-id.n.

30257495)

Em
05/11/2009
o Juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a intempestividade dos embargos à execução fiscal e os rejeitando liminarmente, com fulcro no art. 16, III, da LEF c/c art. 739, I, do CPC(págs.01/03 – id.n.

30259011).

Pois bem.

Consiste a controvérsia recursal em se verificar a tempestividade dos embargos à execução fiscal opostos pelo ora apelante em face do Município apelado.

Em conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei n. 6.830/80, um dos requisitos exigidos, especificamente, para o ajuizamento dos embargos à execução fiscal é a tempestividade, devendo o prazo de trinta dias ser contado na forma do §1º de tal dispositivo legal, que possui o seguinte teor,
verbis
:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

III - da intimação da penhora.

Por esse dispositivo legal, vê-se que o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, iniciando-se no primeiro dia útil seguinte à intimação pessoal do devedor da penhora e não da data da juntada do respectivo mandado de intimação aos autos.

Nesse sentido, outrossim, é a sólida jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TERMO A QUO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA EFETIVA INTIMAÇÃO DA PENHORA
. SÚMULA 83/STJ.

É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, conforme dispõe o art. 16, III, da Lei n. 6.830/80, o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora e não da juntada aos autos do mandado cumprido
. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 393.843/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) g.n.

Este Tribunal de Justiça também tem decidido no mesmo sentido sobre o tema,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO EM RECURSO DE APELAÇÃO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVO - TERMO INICIAL - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA PENHORA
– RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo STJ, ao julgar o REsp 1112416/MG, do Min. Herman Benjamin, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, decidiu que

“[...] o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a data da juntada aos autos do mandado cumprido. [...]
”
(N.U 0157724-31.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)” g.n.

No presente caso não há dúvida em relação ao dia da intimação pessoal do apelante/embargante, ocorrida
em 12/05/2000
, conforme consta nas págs. 03/05-id.n.

30257484, não devendo ser acolhida a alegação do recorrente de que não constou do mandado o prazo para opor os embargos do devedor, pois tal informação foi, sim, ali inserida (vide págs.01/02-id.n.

30257484).

Desse modo, considerando que o prazo para oferecimento dos embargos à execução é contado da data da intimação da penhora, consoante art. 16, III, da Lei n. 6.830/1980, e que os mesmos foram ofertados, no caso concreto, mais de um mês após o escoamento do prazo, isto é, somente
em 19/06/2000
, impõe-se a manutenção da sentença que os rejeitou liminarmente, porquanto realmente intempestivos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020